Tribunal: CARF
Processo: 16682.900879/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900879/2014-11
ACÓRDÃO
3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRS LOGISTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2009
ALTERAÇÃO. DCOMP. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Desde que mantida a natureza do crédito a pleitear, inclusive do tributo, é
possível a alteração de DCOMP, mesmo após o despacho decisório
eletrônico de análise.
NULIDADE. AFASTAMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS.
Não há nulidade na decisão administrativa que não enfrenta matéria que
não é capaz de infirmar em tese a conclusão do julgado (art. 489 § 1° do
CPC). O afastamento da questão prejudicial que impede a análise de mérito
recomenda o retorno dos autos para o juízo prolator da decisão, sob pena
de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos para a DRJ, para que esta,
em superada a tese de retificação da DCOMP, analise, decida e, se for o caso, quantifique os
créditos da Recorrente de acordo com os documentos apresentados. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.124,
de 24 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.900878/2014-69, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Neiva Aparecida Baylon (suplente convocado(a)), Aniello
Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bruno Minoru Takii,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS, por suposto pagamento
realizado a maior.
1.2. A DCOMP restou não homologada por meio de Despacho Decisório eletrônico
que atestou a vinculação integral do crédito pleiteado a outros débitos do mesmo contribuinte
(Recorrente).
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente narra que indicou no
PER/DCOMP em referência crédito decorrente de pagamento a maior de COFINS em mês anterior
ao correto (excesso percebido no momento da transmissão da DCTF retificadora). Tendo em
mente o historiado, a Recorrente destaca que o simples erro no preenchimento da DCOMP não
pode ser obstáculo à compensação.
1.4. A DRJ julgou Improcedente a Manifestação de Inconformidade vez que, em seu
entender, não há possibilidade de retificação de DCOMP após a emissão de despacho decisório.
1.5. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera os
argumentos lançados na Manifestação de Inconformidade.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. A possibilidade ou não de RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO não é nova nesta Casa e a Jurisprudência divide-se,
basicamente, em três correntes: as que negam qualquer possibilidade de
retificação por incompetência da autoridade julgadora, as que permitem a
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
3
retificação somente de erros materiais, e a corrente que permite qualquer
alteração em nome do princípio da verdade material.
2.2. Quer parecer que impedir, in totum, a alteração da DCOMP não mais
condiz com a posição do Órgão de Fiscalização. Embora as instruções
normativas indiquem limites temporais e materiais aos pedidos de
retificação de DCOMP o Parecer Normativo COSIT 8/2014 destaca a
possibilidade de retificação de DCOMP com um limite temporal, o
transcurso do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade:
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração
de compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício
despacho decisório anteriormente proferido que não homologou
compensação efetuada via Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de
discussão administrativa via manifestação de inconformidade, o sujeito
passivo apresenta petição para apontar ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição,
possa ser revisto, torna-se necessário que o despacho decisório
anteriormente proferido seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez
que inexiste, no caso, ato de lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII
do art. 149 do CTN, limitada à hipótese de comprovação pelo contribuinte
de erro de fato no preenchimento da declaração, haja vista o disposto na
Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas
inequívocas de cometimento de erro de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em
dívida ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por
despacho decisório da autoridade administrativa (em função de análise
manual ou eletrônica), e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em
função de contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter
instaurado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de
confissão de dívida (§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre,
porém, que o débito ali declarado, em regra, teve sua constituição operada
por outro meio (lançamento de ofício ou declaração do contribuinte, como
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
4
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, p. ex.).
Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio originário que
constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –, a
redução do valor do débito implicará a necessidade de correção deste valor
na Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se dar tanto por
meio de retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando cabível,
como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da
DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após
a conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda
que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver
sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de
erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos
Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função
de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar
o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL)
não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de
manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
2.3. É digna de elogios a preocupação da Autoridade Central com a
verdade material, a ponto de permitir reanálise da DCOMP mesmo
após a inscrição em dívida ativa, ainda que o debate centre-se no
(confessado) débito. No entanto, o início do prazo de direito material
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
5
para pleitear a retificação (após o transcurso do prazo para a
oposição de Manifestação de Inconformidade) é questionável.
2.3.1. Isto porque, caso o segundo despacho decisório (ou seja, o
despacho decisório emitido após pedido administrativo de retificação
do primeiro despacho decisório) não homologue ou homologue
parcialmente a compensação, abre-se ao contribuinte a possibilidade
de oposição de nova Manifestação de Inconformidade (vide item 57
do Parecer Normativo). O formalismo moderado, a economicidade e
a instrumentalidade das formas recomendam que ao receber a
primeira
Manifestação
de
Inconformidade
a
autoridade
administrativa ou mesmo a julgadora, encaminhe o processo à
verificação da liquidez e certeza do crédito indicado pelo
contribuinte, como, por sinal, deve ser feito em caso de retificação de
DCTF, conforme Parecer Normativo COSIT 2/2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência
à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
6
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido
objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da
retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada
na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de
nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade,
a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à
autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a
53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts.
73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa
RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de
setembro de 2014.
2.4. Se é permitida (rectius, determinada) a baixa dos autos no caso de
retificação da DCTF - declaração que envolve não somente a descrição dos
créditos e débitos de um período de apuração, mas também a forma de
extinção destes créditos e débitos - com maior rigor os autos devem ser
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
7
baixados para conferência se a retificação é na DCOMP (que, por sinal,
aproveita em larga medida os dados da DCTF).
2.5. Deve-se ter em mente que a lide que compõe o processo
administrativo não tem início com o protocolo da Declaração de
Compensação, porém com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade (art. 74 § 11 da Lei 9.430/96); a lide ganha contornos
somente com a Manifestação de Inconformidade. Nos termos da Súmula
163 desta Casa “o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com” o início do processo administrativo. Antes do início do
processo administrativo não há contencioso, não há fato constitutivo do
direito do contribuinte e/ou do direito do Erário. Se não há pretensão
resistida, direito em debate, não há que se falar em preclusão.
2.6. É claro que alterações na natureza do crédito (tipo de tributo,
fundamento legal, etc) podem desnaturar o debate travado, a ponto de,
efetivamente prejudicar a administração tributária. Contudo, em caso de
despacho decisório eletrônico por batimento, sem análise manual da
liquidez e certeza dos créditos, o maior prejuízo à administração tributária
(aparentemente) está no desenrolar de um processo por duas instâncias
administrativas (e talvez mais algumas judiciárias) sem a análise da liquidez
e certeza destes créditos e sem a cobrança de eventuais débitos não
atingidos pela compensação, ainda mais quando se trata, aparentemente,
de mero erro de período de apuração (a Recorrente indicou abril de 2009
como período de apuração e deveria indicar o período de maio de 2009).
2.7. Desta feita, o fundamento da decisão da DRF (acompanhada pela DRJ)
não subsiste, porém, aqui, não se trata de caso de nulidade.
2.7.1. A norma do processo administrativo fiscal eiva de nulidade o
cerceamento do direito de defesa (compreendido como o direito de
conhecimento da acusação, petição e audiência). Todavia, Jurisprudência
pacífica (quer administrativa, quer judicial), com fulcro na livre convicção
fundamentada, acentua que “o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão”.
2.7.2. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter
não unívoco da interpretação (quer fática, quer jurídica) torna possível ao
interprete/aplicador chegar à conclusão do silogismo jurídico por diversos
caminhos. Alguns destes caminhos da lógica jurídica podem culminar com a
preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros caminhos que
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
8
poderiam, em superada a pedra (no sentido de Drummond), alterar a
conclusão do silogismo.
2.7.3. Justamente neste sentido, o artigo 489 § 1° inciso IV do Código de
Processo Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Invertendo o raciocínio, o
julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a
conclusão – ainda que em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da
tese – a decisão é nula. Agora bem, se o julgador apresenta uma conclusão
a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar – porquanto, por
exemplo, prejudicado – não há nulidade.
2.8. Dando concretude ao raciocínio, a fiscalização chega à conclusão da
não concessão do crédito por impossibilidade de análise de DCOMP. Esta
tese (sem embargo de equivocada) torna desnecessária, a análise das
provas. Independentemente de os documentos coligidos pela Recorrente
serem passíveis de demonstrar o crédito que pleiteia (ou ainda, de terem
sido ou não considerados os créditos suspensos, ou ainda da possibilidade
de créditos extemporâneos e concessão de correções) raciocínio paralelo
(proibição retificação de DCOMP) torna a análise dos documentos
prejudicada.
2.9. Em suma, não há nulidade no não enfrentamento de argumento
prejudicado por não capaz de infirmar a conclusão da fiscalização.
3. Desta feita, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso
voluntário e a ele dou parcial provimento para determinar o retorno dos
autos para a Delegacia de Julgamento, para que esta, em superada a tese
de retificação da DCOMP, analise, decida e, se o caso quantifique os
créditos da Recorrente de acordo com os documentos apresentados.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos para a DRJ, para que esta,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.125 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900879/2014-11
9
em superada a tese de retificação da DCOMP, analise, decida e, se for o caso, quantifique os
créditos da Recorrente de acordo com os documentos apresentados.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Original